Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-70.2022.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001603-70.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOISES ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 720.903.321-15 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TERMO DE RECEBIMENTO DE IMÓVEIS RURAL E BENFEITORIAS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA POTESTATIVA (“OPORTUNAMENTE”) – ARTIGO 122 DO CC – CONDIÇÃO QUE SUJEITA AO PURO ARBITRÍRIO DA PARTE ADVERSA – CONDIÇÃO POTESTATIVA CARACTERIZADA – CLÁUSULA INVALIDA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE NA PARTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidente que a cláusula suspensiva condiciona a entrega da titularidade dominial do imóvel, oportunamente, condiciona a evento futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio do réu/apelante, colocando-o na condição de mero espectador, permanecendo já por 24 anos na expectativa da concretização do evento subjetivo, caracterizando, condição puramente potestativa, de maneira que é inválida, nos termos do art. 122 do CC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
MOISÉS ANTÔNIO DE ALMEIDA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condenou-o as despesas de ingresso, contudo, suspensa a exigibilidade e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Explica o apelante que postulou a entrega do título de posse do imóvel fornecido pela Embargada, devido ao reassentamento daquela em localidade diversa de sua residência, sob o argumento da construção da Barragem de Manso.

Defende o apelante a inexistência de cláusula suspensiva; que existem situações em que a cláusula suspensiva pode ser considerada inaplicável ou até mesmo nula por ser contraria a lei, impossibilidade absoluta, indeterminação da condição ou má-fé ou abusivo de direito.

Assevera que em processo similar ao presente, houve decisão sobre o tema e o juízo de origem pontou que se o ponto da condição suspensiva não foi objeto de questionamento pelas partes, não é possível que a presente ação resulte em tal decisão, devendo a sentença se ater aos pontos apresentados nos autos, evitando-se, assim, uma decisão
extra petita
.

No tópico seguinte, assevera que deve ser aplicada a tese de que não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial; que, em processo análogo, restou reconhecida a aplicação do artigo 397 do CPC.

Explica que a jurisprudência do STJ estabelece duas vertentes distintas para o início da mora:
“1. Se a obrigação é líquida, ou seja, seu valor está claramente determinado, a mora do devedor incide a partir do vencimento estabelecido para a obrigação. 2. Se a obrigação é ilíquida, ou seja, seu valor não está claramente determinado e depende de apuração ou liquidação, o termo inicial para a configuração da mora será a data da citação do devedor.”.

Nesse cenário, afirma que uma vez citado, o devedor não pode mais beneficiar dos efeitos suspensivos da cláusula, pois, a citação representa o conhecimento formal da demanda e a oportunidade para o devedor cumprir sua obrigação; assim, a partir da citação, os efeitos da cláusula suspensiva são encerrados e a obrigação se torna exigível.

Seguindo, invoca julgamento
extra petita
, posto que o juízo “a quo” ultrapassou os limites da controvérsia ao fundamentar sua decisão em uma causa de pedir que não foi alegada na petição inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
MOISÉS ANTÔNIO DE ALMEIDA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condenou-o as despesas de ingresso, contudo, suspensa a exigibilidade e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

São três as teses invocadas pelo apelante: inexistência de cláusula resolutiva; sentença
extra petita
; e que a mora se constitui mediante interpelação judicial.

Para ilustrar, entendo necessário colacionar trecho da sentença:

“(...) Compulsando a peça de ingresso, o autor narrou que:

“(...) está requerendo a entrega do TÍTULO DE POSSE DO IMÓVEL recebido pela Ré, ou seja, a ação em questão é obrigação de fazer, visto que o Autor ter sido incluída no acordo entabulado perante a Justiça Federal, e ter seu nome vinculado para recebimento de imóvel devido a desafetação para a construção da Barragem do Manso [sic].”

Para tanto, o autor amparou seu pleito no “termo de recebimento de imóvel rural e benfeitorias” anexado ao ID. 99585371 - Pág. 1, o qual possui a seguinte redação:

“Eu, MOISÉS ANTÔNIO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, portador da carteira de identidade no 901.774 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o no 720.903.321-15, (...), acuso o recebimento, de parte de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, do imóvel rural denominado lote no 60 (sessenta), do Loteamento MAMEDE RODER, situado no município de Chapada dos Guimarães – MT, com área de 15,0000 ha, sendo que destes, dois hectares tiveram seu revestimento florestal derrubado e devidamente enleirado, mecanicamente, e seu solo gradado, seguida de adição de duas toneladas de calcário, acrescido de mais uma gradação para incorporação do mesmo. (...), uma casa residencial construída em alvenaria, com cobertura de telhas de barro, medindo aproximadamente 50,00 m2, composta de uma sala; dois quartos; uma cozinha; um banheiro com sanitário, uma varanda, um tanque para lavar roupas; sistemas de distribuição de água potável, de esgoto sanitário e de energia elétrica no interior da residência, tudo de conformidade com o PLANO DE REMANEJAMENTO DA POPULAÇÃO, destinado às famílias, cujas posses tenham sido atingidas pelos trabalhos de implantação do reservatório do APM – MANSO, plano esse implantado por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A. Nestes termos, declaro estar cientes de que, após assinatura deste instrumento passa a ser minha responsabilidade a manutenção, proteção e utilização deste imóvel, e que “a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida, oportunamente”.

Como se vê, a pretensão autoral é obter o título do imóvel acima descrito, comprometendo-se a ré a fornecer “oportunamente”.

Veja-se que o termo supra destacado se refere a uma condição, ou seja, uma cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto (CC, art. 121).

Neste contexto, entendo que a aludida obrigação contém uma condição suspensiva, o que faz incidir o disposto no artigo 125 do Código Civil, nestes termos: “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”.

Consequentemente, por inexistir a aquisição do direito antes do implemento da condição, o pedido de natureza obrigacional deve ser julgado improcedente, e, consequentemente, não há o que se falar em pretensão indenizatória por danos materiais e morais dele decorrentes.

Neste sentido:

(...)

Por fim, consigno que o autor, antes de se exigir o cumprimento da obrigação, não formulou pedido na peça de ingresso para que este juízo venha declarar como verificada a condição suspensiva imposta, o que não é possível ser feito de ofício, sob pena de proferir sentença extra petita por violação ao princípio da congruência, correlação ou da adstrição, e, consequentemente, gerar nulidade do ato sentencial (CPC, art. 492, “caput”).”.

Pois bem.

O artigo 121 do CC, define o que vem a ser “condição”; vejamos:

“Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto.”.

A lei estabelece como “defesas” aquelas advindas de mero arbítrio de um dos sujeitos da relação contratual:

"Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, a ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”.

No caso, é precisamente a última hipótese do dispositivo retromencionado - a cláusula de condição suspensiva que submete o negócio jurídico ao desígnio de uma das partes - que, a meu ver, incide na espécie e torna inválida a própria estipulação da condição suspensiva.

Isso porque, a cláusula de condição suspensiva do acordo, a pretexto de sobrestar a eficácia a evento futuro e incerto, por subordinar a eficácia ao evento “oportunamente”, acabou por submeter todo o negócio jurídico ao designo exclusivo da apelada, revelando-se verdadeira condição puramente potestativa, e, por conseguinte, nulificando a cláusula que estabelecida a tal condição suspensiva.

Quanto ao tema, merece destaque a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira em Instituições de Direito Civil, volume I, 24a edição, editora Forense, pág. 480/481,
verbis
:

“A lei destaca dentre as condições que invalidam o ato aquela que o sujeita ao arbítrio exclusivo de uma das partes (art. 122). É a chamada condição potestativa pura, que põe todo o efeito da declaração de vontade na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa: ‘o si volam’, ou ‘si volueris’, dos exemplos clássicos ("dar-te-ei 100 se eu quiser") ou ("dar-me-ás 100 se quiseres"), é uma cláusula que nega o próprio ato. Não há, com efeito, emissão válida de vontade, e a rigor não há mesmo emissão nenhuma, dês que fique o ato na dependência de lhe atribuir ou não o interessado qualquer eficácia. Tem o mesmo sentido e o mesmo efeito frustratório, podendo ser capitulada como condição potestativa pura, a indeterminação protestativa da prestação, por ver que, neste caso a potestatividade do ato se desloca da sua realização para a estimada da ‘res debita’, equivalendo nos seus efeitos ao ‘si volam’. Ao inquinar a lei de nulidade o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a taxação de preço ( Código Civil, artigo 489), está coibindo uma declaração de vontade, que é espécie de gênero ‘condição potestativa pura’, pois dizer o agente que paga ‘quantum volam’ é apenas a especificidade do ‘si volam’. Na verdade, ‘pagarei quanto quiser’, é o mesmo que ‘pagarei se quiser’, pois o arbítrio do devedor poderá restringir a soma devida a proporções tão irrisórias que a solução da obrigação ficaria no limite do quase nada (" sestertio nummo uno’) ".

Ora, se prevalecer o entendimento da sentença, o ajuste se tornará de todo inexigível, a quem, nessa linha de raciocínio, restaria o apelante aguardar – indefinidamente, ou melhor, “oportunamente” - diga-se, a vontade da apelada em dar cumprimento as obrigações assumidas, o que não pode prevalecer.

Mutatis mutandis,
a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA LEONINA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PROTELA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO - CONDIÇÃO POTESTATIVA CARACTERIZADA - CLÁUSULA INVÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. No caso, evidente que a cláusula contratual em questão condiciona a realização de negócio futuro à vontade e ao ilimitado arbítrio apenas dos réus/apelados, colocando o autor/apelante na condição de mero espectador, em permanente expectativa da venda do imóvel para, assim, receber a quantia que lhe é devida, caracterizando, como dito, condição puramente potestativa, de maneira que é inválida, nos termos do art. 122 do Código Civil.” (TJ-MT 00012924820168110108 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARQUITETÔNICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. TEMAS EM DEBATE QUE SE RESUMEM À INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. ARGUIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. OBJETO DO CONTRATO ATENDIDO PELAS AUTORAS MEDIANTE ESTUDO PRELIMINAR, ELABORAÇÃO E ENTREGA DE PROJETO ARQUITETÔNICO.
CLÁUSULA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO UNICAMENTE À VONTADE DOS RÉUS. INVALIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL PURAMENTE POTESTATIVA (ART. 122 DO CÓDIGO CIVIL).
IMPUGNAÇÃO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO DE 0,15% DE JUROS AO DIA DE ATRASO. DISPOSIÇÃO EXCESSIVA. AFASTAMENTO. MULTA DE 10% PELO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. CLÁUSULA CLARA, FIRMADA ENTRE PARTES COM EXPERIÊNCIA NO RAMO DE NEGÓCIOS. PREVISÃO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS LIMITES DOS ARTS. 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSC, Apelação Cível n. 0123882-43.2007.8.24.0023, da Capital, rel. Des. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 11-07-2017)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SUBMISSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO À VONTADE DE UM DOS CONTRAENTES. CLÁUSULA QUE PREVIU A SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO ATÉ O DESMEMBRAMENTO, PELA COMPROMITENTE VENDEDORA, DOS BENS NEGOCIADOS.
CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. CLÁUSULA INVÁLIDA (ART. 122 DO CC). OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL.
SENTENÇA REFORMADA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO UNICAMENTE PARA ADEQUAR A INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA NA ORIGEM. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-SC - AC: 08000836220148240126 Itapoá 0800083-62.2014.8.24.0126, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 29/10/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ora, o Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias, no qual submete a entrega da titularidade dominial do imóvel “oportunamente” é datado do ano de 2.000, ou seja, há 24 anos o apelante aguarda o implemento da condição “oportunamente”.

Nesse cenário, não é possível sujeitar uma das partes à decisão subjetiva da parte contrária; ou seja, ilícita é a condição estabelecida de maneira que ela é naturalmente inapta a produzir qualquer efeito.

Para registro, o seguinte precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO LASTREADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS.
1. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DIFERE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA AJUSTE FUTURO. CONDIÇÃO POTESTATIVA E, PORTANTO, INVÁLIDA. EXIGÊNCIA IMEDIATA (VENCIMENTO À VISTA).
VERIFICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, APTO A CONFERIR SUPEDÂNEO À AÇÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. 2. INADIMPLÊNCIA. OCORRÊNCIA. DISTINÇÃO CONCEITUAL DO ATRIBUTO DA EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE. CITAÇÃO OPERADA NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO TEM O CONDÃO DE CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA E, VERIFICADA A INÉRCIA DO DEVEDOR, CONFIRMAR EM JUÍZO O ALEGADO INADIMPLEMENTO. 3. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o vencimento da obrigação constante na confissão de divida restou regulada por cláusula contratual, cujo teor dispôs que a efetivação do pagamento dar-se-ia de acordo com ajuste futuro a ser estabelecido entre as partes. 1.1. De fato, o acordo nesse sentido inviabiliza a exigência da prestação pelo credor, que, para tal, necessitará da atuação (e mesmo da cooperação) do devedor. Inconcebível, assim, que o implemento da condição para que a obrigação, líquida e confessadamente existente possa ser exigida fique ao alvedrio do devedor. Nesse contexto, ante a inexistência de estabelecimento de termo definido para o cumprimento da obrigação inserta na confissão de dívida, há que se considerar tratar-se de vencimento à vista, nos termos do artigo 331 do Código Civil. Precedente específico. 1.2. Em se tratando de vencimento à vista, o cumprimento da obrigação, representada pelo título, é passível de imediata exigência, do que se extrai, por óbvio, a observância do correlato atributo (qual seja, o da exigibilidade). 2. A questão afeta ao inadimplemento, com a constituição do devedor em mora, ainda que se relacione indiscutivelmente com o requisito da exigibilidade (pois, por óbvio, o inadimplemento tem por pressuposto lógico a exigibilidade da obrigação), com ele não se confunde. O atributo da exigibilidade da prestação contida no título encontra-se intrinsecamente relacionada ao transcurso do termo, ou, se for o caso, ao implemento de condição nele previsto, tão-somente. Assim, terá a via executiva o titular do título executivo que represente obrigação certa, líquida e exigível. Referidos atributos relacionam-se - como matéria eminentemente processual que são - com as condições da ação executiva. Naturalmente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Civil, a alegação de inadimplemento por parte do exequente consiste em pressuposto de admissibilidade da própria execução. Entretanto, a comprovação do inadimplemento, cujo regramento se dá no âmbito do direito material, é questão que se relaciona com o próprio mérito da ação de execução, podendo ser infirmada no bojo dos embargos do devedor. 2.1. Nos termos do artigo 397, parágrafo único, do Código Civil, em se tratando de dívida não sujeita a termo, tal como ocorre na espécie, o devedor é constituído em mora por meio de interpelação judicial ou extrajudicial. Assim, encontrar-se-á em mora (inadimplente, portanto) o devedor que, embora instado, judicial ou extrajudicialmente, para a pagar, não providenciar, a tempo, o correlato adimplemento. 2.1. No ponto, é de suma importância deixar assente que a citação operada no bojo da ação de execução não se destina a instar o devedor a se defender, mas sim a cumprir a obrigação contida no título executivo judicial, especialmente porque a relação jurídica material estabelecida entre as partes encontra-se, por força de lei, devidamente definida. E, justamente por se efetivar perante o Poder Judiciário, dúvidas não pairam sobre a idoneidade desta 'interpelação', e, principalmente, sobre o atendimento de sua finalidade, que é, ressalta-se, de instar o devedor a pagar. 2.2. Deste modo, a citação operada no bojo da ação de execução tem o condão de constituir o devedor em mora e, verificada a inércia do devedor, confirmar em juízo o alegado inadimplemento. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1489913/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 20/11/2014).

Aliás, sequer o pedido contido na inicial foram objeto de irresignação por parte da ré/apelada.

Dito isto, declaro inválida a condição suspensiva, reconhecendo que com a interposição da ação, a apelada foi constituída em mora.

Abro parêntese para um registro: Compete ao julgador proceder ao enquadramento jurídico do fato apresentado, em face do princípio "iura novit curia" (os juízes conhecem o direito) ou ainda da máxima "da mihi factum dabo tibi ius" (dê-me os fatos e eu lhe darei o direito). Dessa sorte, ao juiz da causa é atribuída a responsabilidade pela conformação jurídica que entender apropriada, sem vinculação ao dispositivo de lei ou normativo indicado pela parte.

Nestes termos, não há falar em decisão
extra petita
o reconhecimento da ilicitude da cláusula suspensiva, quando a parte argumenta em sua petição inicial pede o cumprimento da obrigação e invoca a desídia no seu cumprimento.

Seguindo, é sabido que a revelia e, por efeitos, a confissão presumida não possibilitam sempre acolher como resultado a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial. Assim, cabe ao Juiz buscar a verdade dos fatos que lhe são apresentados, emitindo juízo de credibilidade sobre eles, permite-lhe na direção do processo chegar à conclusão distinta da simples verdade formal decorrente da confissão presumida da parte.

Dito isto, no caso não há falar em danos morais e danos materiais (lucros cessantes), tendo em vista que o apelante permaneceu inerte por 24 anos, sem qualquer notificação extrajudicial ou judicial à apelada ou pedido de nulidade de cláusula ou de complementação. Ou seja, o apelado, pela inércia, acabou por concorrer para os fatos, não podendo se beneficiar da própria torpeza.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença, afastando a cláusula suspensiva, determinando que a apelada forneça a titulação do imóvel em nome do autor, conforme termo de recebimento de imóvel; contudo, julgo improcedente os pedidos envolvendo danos morais e danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024